Tribunal: TJDFT
Processo: 0806498-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE ESPANHOL. DESISTÊNCIA DO CURSO. MATERIAL DIDÁTICO. VALOR EXCESSIVO. COBRANÇA INTEGRAL APÓS RESCISÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. VALOR A SER RESTITUÍDO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual e a condenou a restituir à autora o valor de R$ 2.697,49 por danos materiais.
2. A recorrente afirma que o contrato estabelecido entre as partes é regular e que não há prova da abusividade no valor cobrado pelo material didático. Defende que a recorrida deve arcar com o pagamento integral do material por ter rescindido antecipadamente o curso, conforme previsão contratual. Aponta erro material no cálculo judicial ao fixar o valor a ser restituído. Alega equívoco da sentença ao adotar base de cálculo do curso de 70 horas-aulas. Defende, por último, a legalidade da multa contratual de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se há abusividade na clausula contratual que obriga o pagamento integral do material didático após a rescisão antecipada e (ii) se há erro de cálculo no dano material a ser restituído à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. A desistência e a rescisão contratual devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
6. No caso, a multa de 20% prevista no contrato foi considerada válida pelo Juízo de origem, transitando em julgado essa matéria ante a ausência de recurso por parte da autora. Portanto, inexiste interesse do recorrente em sua redução, já que fixada no patamar desejado.
7. No tocante ao material didático, o art. 51, IV, do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Nesse sentido, é abusiva a cláusula 9.2 do contrato (ID 72373791 - Pág. 4), que prevê o pagamento integral do material didático no caso de rescisão antecipada, em especial considerando o valor cobrado. A quantia de 2.364,00 exigida pelo material alcança o percentual de aproximadamente 42% da importância total paga pelo curso, o que demonstra o exagero de seu valor. Ainda, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a multa contratual de 20% é suficiente para cobrir eventuais custos com matrícula, material pedagógico e demais encargos, mormente quando a autora usufruiu apenas 4 meses do curso. Logo, a cobrança de material didático em valor excessivo e sem justificativa razoável configura prática abusiva. Nesse sentido é o precedente desta Turma Recursal: Acórdão 2000132.
8. O recorrente afirma ainda que a base de cálculo foi equivocada. Segundo defende a parte, a forma como o Juízo de origem fez o cálculo fixou a base de cálculo em 70 horas-aulas, quando o correto seria 35 horas-aulas. Defende a tese justificando que o curso só tem 35 horas-aulas e que haveria mera possibilidade por parte da recorrida de aquisição de um segundo módulo promocional (voucher de mais 35 horas). Assim, solicita a modificação do cálculo para ajustar a base de cálculo ao curso contratado. Sem razão esse argumento, uma vez que o contrato firmado entre as partes estabelece que o curso é de 70 horas-aulas (lições). Conforme consta na cláusula 9.2, o livro com 70 lições custa R$ 2.364,00 e o de 35 lições apenas R$ 1.664,00 (ID 72373777 - Pág. 5). No caso, resta incontroverso nos autos que a consumidora pagou o valor maior, razão pela qual o curso foi contratado em 70 horas-aulas e não 35 como afirma o recorrente.
9. Também não prospera o argumento de erro de cálculo. O valor a ser devolvido foi realizado pelo Juízo de origem mediante simples cálculo aritmético, não conseguindo a recorrente demonstrar qualquer equívoco na apuração. Ademais, a impugnação da recorrente se baseia no valor do curso de 35 horas, base de cálculo equivocada conforme já fundamentado.
10. Por fim, as contrarrazões ao recurso não é o meio adequado para reforma da sentença, razão pela qual não se conhece do pedido de condenação em danos morais requerido feito pela parte recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver e de honorários advocatícios na proporção de 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2000132, 0706977-34.2024.8.07.0008, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.